Tribunal: TJES
Processo: 5002201-96.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002201-96.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE GOMES RODRIGUES e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002201-96.2022.8.08.0069

EMBARGANTE: FELIPE GOMES RODRIGUES e GLEICE SANTANA COSME

EMBARGADO: DECOLAR. COM LTDA. e GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO SANADA. PREMISSA EQUIVOCADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. REQUERIDAS CONDENADO EM DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS. RETIFICAÇÃO EFETUADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7780600) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte autora, por meio dos embargos opostos no ID 7812275, alega contradição no julgado por parte da premissa que teria ocorrido uma notificação ao consumidor de 2 meses antes.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Ao revisitar os autos observo que efetivamente houve erro material que levou ao indeferimento do pleito indenizatório, posto que partiu de premissa equivocada. Passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

[...] Nesse aspecto, verifico que as empresas rés demonstram a inexistência de falha na prestação de serviço, diante do devido cumprimento da legislação brasileiro atinente a espécie.

Nesse aspecto, o voo dos recorrentes foi antecipado em 06 (seis) horas pela cia aérea, mediante aviso prévio com antecedência de 2 (dois) meses, realizado através do envio de correspondência eletrônica para a recorrente Gleice Santana Cosme no dia 27/03/2022.

Assim sendo, as empresas cumpriram o disposto no art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Lado outro, os recorrentes não comprovaram que a alteração do voo lhes ensejou concreto prejuízo, deixando de cumprir o ônus probatório mínimo disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça é no sentido que o dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido, cabendo ao consumidor demonstrar a ocorrência de lesão extrapatrimonial. Nota-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, a lide deve ser dirimida com aplicação do disposto no artigo 14 do CDC. Destarte, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro. 2. Em relação à norma aplicável ao caso, destaco ainda que o
C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
”(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 3. Ainda segundo a referida Corte Superior, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 4. A r. sentença não carece de reforma, na medida em que não restou caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da empresa recorrida, na medida em que o atraso do voo decorreu de condições climáticas adversas. 5. A recorrida, em razão da condição meteorológica adversa e do desvio da rota original para o aeroporto de Florianópolis, cumpriu com a Resolução nº 400 da ANAC, fornecendo alimentação, hospedagem, translado e reacomodação para os autores. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível).

Isto posto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Analisando a prova trazida pelos autores, áudio de ID 16542085, constatei que a alteração do voo foi notificada previamente aos consumidores, bem como lhes foram ofertados outros horários além daquele sugerido pelos réus (voo com partida de Salvador às 09h10min, com escala no Rio de Janeiro).

[...]

Observo que os Requeridos cumpriram tal comando da Resolução, sendo fato incontroverso. Aos autores foi oportunizada a escolha de outro horário de voo, contudo, almejavam viajar no mesmo horário que haviam adquirido as passagens aéreas. No entanto, a preposta da GOL informou que o voo havia sido cancelado, o que impossibilitaria de mantê-lo.

Sendo assim, entendo que não restou caracterizada falha na prestação do serviço pelos Requeridos que cumpriram o que estabelece a norma que regulamenta o transporte aéreo nacional.

Ademais, muito embora os autores afirmem que tinham programações agendadas em Salvador, não sendo possível embarcar no voo das 09h10min do dia 07/06/22, não demonstraram nos autos quais seriam esses compromissos que foram desmarcados e as respectivas ofensas aos seus direitos de personalidade.

Portanto, diante da ausência de comprovação de efetivo prejuízo sofrido pelos consumidores, entendo que os fatos narrados na exordial configuram mero aborrecimento cotidiano, inexistindo configuração de violação aos direitos da personalidade dos recorrentes, razão pela qual julgo improcedente o pleito ressarcitório por danos morais.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

LEIA-SE:

[...] Nesse aspecto, verifico que as empresas rés não demonstram a inexistência de falha na prestação de serviço, pelo contrários, sequer anexaram prova capaz de ilidir aquilo que foi alegado pela parte autora, ou mesmo afastar a presunção das provas de ID 4872317 e 4872318.

O prazo previsto na resolução da ANAC para informar ao passageiro sobre a mudança do voo é de, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas, conforme artigo 12 do documento mencionado, a saber:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
”

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de vôo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Portanto, inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da recorrida, posto que comunicou a alteração do voo apenas 43 horas antes do voo, não 72 horas, como preceituado acima.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade dos recorridos, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pelo arbitramento da indenização de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada consumidor, valor suficiente para reparar a lesão sofrida sem ensejar o enriquecimento sem causa dos recorridos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do re recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por consumidor, com juros a partir do evento danoso e SELIC a partir do arbitramento pela SELIC (Súmula 362 do STJ)

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão e contradição indicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)